Tribunal: TJSP
Processo: 1052029-21.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Afonso Faro Jr.
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
INDENIZAÇÃO – DANOS MATERIAIS – LITISPENDÊNCIA – Inocorrência – Remuneração pelo uso de terreno, como garagem, por concessionário de serviço público – Anterior ação de fixação de justa remuneração do mesmo bem, objeto de requisição administrativa - Recurso provido.

PROCESSO – ILEGITIMIDADE PASSIVA - INDENIZAÇÃO – Ocupação de imóvel, por concessionário de serviço público, sem legítimo

Ementa:
INDENIZAÇÃO – DANOS MATERIAIS – LITISPENDÊNCIA – Inocorrência – Remuneração pelo uso de terreno, como garagem, por concessionário de serviço público – Anterior ação de fixação de justa remuneração do mesmo bem, objeto de requisição administrativa - Recurso provido.

PROCESSO – ILEGITIMIDADE PASSIVA - INDENIZAÇÃO – Ocupação de imóvel, por concessionário de serviço público, sem legítimo título – Exclusão da municipalidade, ante a inexistência de responsabilidade pela ocupação da área.

PROCESSUAL CIVIL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Fixação por equidade, nos termos dos §§ 2o e 8o do art. 85 do CPC.

CONFERE-SE PROVIMENTO AO RECURSO, COM DETERMINAÇÃO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001040779
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1052029-21.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante PATRIMONY
ADMINISTRADORA DE BENS S/A, são apelados CONSÓRCIO TRANSNOROESTE,
CONSÓRCIO TRANSCOOPER - FÊNIX e PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Conferiram provimento ao recurso, com
determinação. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RICARDO
DIP (Presidente) E AROLDO VIOTTI.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020
AFONSO FARO JR.
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1052029-21.2018.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 11.581 – AL - 2/10
Apelação no 1052029.21.2018.8.26.0053
Apelante: Patrimony Administradora de Bens S/A
Apelados: Prefeitura Municipal de São Paulo e outros
Comarca: São Paulo 6a Vara da Fazenda Pública
Juiz(a) de Direito: Alexandra Fuchs de Araújo
Voto no 11.581
INDENIZAÇÃO – DANOS MATERIAIS – LITISPENDÊNCIA –
Inocorrência – Remuneração pelo uso de terreno, como garagem,
por concessionário de serviço público – Anterior ação de fixação
de justa remuneração do mesmo bem, objeto de requisição
administrativa - Recurso provido.
PROCESSO ILEGITIMIDADE PASSIVA - INDENIZAÇÃO
Ocupação de imóvel, por concessionário de serviço público, sem
legítimo título Exclusão da municipalidade, ante a inexistência
de responsabilidade pela ocupação da área.
PROCESSUAL CIVIL
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

Fixação por equidade, nos termos dos §§ 2o e 8o do art. 85 do
CPC.
CONFERE-SE
PROVIMENTO
AO
RECURSO,
COM
DETERMINAÇÃO.
Vistos.
Trata-se
de
apelação
interposta
por
PATRIMONY
ADMINISTRADORA DE BENS S/A contra sentença de fls. 5.248/5.251
declarada às fls. 5.304/5.305 pela qual, em ação que objetiva o pagamento
de indenização por danos materiais ajuizada em face do CONSÓRCIO
TRANSCOOPER-FÊNIX, CONSÓRCIO TRANSNOROESTE e da PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO PAULO, foi julgado extinto o feito, sem resolução do
mérito, com fundamento em litispendência com a demanda autuada sob o
no 0017556.36.2012.8.26.0053.
Sustenta a autora às fls. 5.308/5.325, em suma, que o caso
não pode ser considerado como de litispendência, por inexistência de
identidade de partes, causa de pedir e pedidos. Requer a nulidade da r.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1052029-21.2018.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 11.581 – AL - 3/10
sentença e o retorno dos autos à origem, para o regular prosseguimento do
feito. Subsidiariamente, pleiteia que os honorários advocatícios sejam
fixados por equidade, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC.

Contrarrazões
às
fls.
5.332/5.355,
5.356/5.370
e
5.377/5.388, todas pelo desprovimento do recurso.
É uma síntese do necessário.
O recurso comporta provimento.
A ilustre magistrada reconheceu a litispendência nos
seguintes termos:
“O processo no 0017556-36.2012.8.26.0053 da 11a Vara da Fazenda
Pública, atualmente em curso, objetiva-se a anulação do Decreto
Municipal no 52.894/12 e, ainda, o pagamento de indenização, em
valor compatível com o locatício de mercado do bem, enquanto
perdurar a requisição.
Neste processo, se pretende o pagamento de valor de indenização
mensal a ser prestado à autora, tornando esta quantia definitiva
enquanto perdurar a ocupação do imóvel aqui noticiada, ou seja, até
que a autora consiga efetivamente retomar de forma plena a posse de
sua propriedade.
... certamente há identidade de objeto entre as duas ações, pois em
ambas se pretende o pagamento de indenização pelo período de
ocupação sem contrato e com o recebimento de valores abaixo do
valor de mercado”.
E, ainda, na decisão de fls. 5.304/5.305, arrematou:
“Assim, há identidade de pedidos, pois ambos relativos ao período de
ocupação sem contrato formal”.
Pois bem.
Conforme leciona Nelton dos Santos:
“O autor não pode ajuizar mais de uma demanda idêntica (...). Se, no
entanto, ele o fizer, deverá suportar a extinção, sem resolução do
mérito, dos processos repetidos. Dando-se a renovação de demanda

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1052029-21.2018.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 11.581 – AL - 4/10
ainda sem sentença transitada em julgado, a extinção do processo
ocorre em função da litispendência; se, todavia, a demanda renovada
contar, já, com sentença de mérito transitada em julgado, a extinção
do novo processo terá como fundamento a coisa julgada” (Código de
Processo Civil Interpretado, Coordenador Antonio Carlos Marcato, 3a
Ed., São Paulo, SP, Editora Atlas S.A., 2008, p. 807).
Daí infere-se que a propositura de uma ação fundada em
determinados fatos obsta a propositura de outra baseada nos mesmos fatos,
mesmo que uma seja mais abrangente que a outra.
Assim já decidiu este Tribunal:
“Com efeito, diferentemente de sistemas processuais em que a
delimitação da lide é fixada pela categoria jurídica aduzida na peça
vestibular e.g., sistema italiano, no qual se adota a Teoria da
Individuação, pelo sistema processual da substanciação da causa de
pedir, o suporte fático apresentado à lide é o seu limite e, salvo
pouquíssimas exceções, não pode ser alterado, tendo-se em vista que
toda a atividade processual nele se debruçará. Logo, a limitação da
demanda é erigida pelos fatos trazidos a juízo, não pelos argumentos
jurídicos pelas partes apresentados daí o vetusto brocado narra mihi
factum, dabo tibi jus.
(...)
É de se salientar, no ponto, que o 'emprego da locução induzir
litispendência, na redação do art. 219 do Código de Processo Civil
[redação mantida pelo artigo 239, caput, do atual Código de Processo
Civil Lei Federal no 13105/15], tem o duplo objetivo de (a) proibir que
a mesma demanda deduzida no processo já pendente volte a ser
propostas enquanto ele pender e (b) impor que, se isso acontecer, o
segundo seja extinto sem julgamento do mérito (arts. 267, inc. V, e
301, inc. V) [dispositivo previsto nos artigos 485, caput e inciso V, e
337, caput e inciso VI, do atual Código de Processo Civil Lei Federal no
13105/15]. Mesma demanda é a mesma pretensão. A pessoa que
toma iniciativa de vir a juízo e provocar a instauração de um processo
é sempre portadora de uma pretensão que por algum motivo está
insatisfeita (supra, n. 1) e sempre o demandante postula que ela se
satisfaça à custa de uma outra pessoa determinada ou em relação a
ela. Toda pretensão tem por objeto um bem da vida, ou seja, uma
coisa material a obter ou uma situação a criar, modificar ou extinguir.
Toda pretensão apoia-se em fundamentos de fato e de direito. As
pessoas, o bem da vida pretendido e os fundamentos da pretensão
estão sempre presentes em uma demanda válida. Cada uma das
pretensões insatisfeitas que o sujeito alimenta no espírito e traz ao

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1052029-21.2018.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 11.581 – AL - 5/10
juiz em busca de solução caracteriza-se, em concreto, pelas partes
envolvidas, pela causa de pedir e pelo pedido. Mas a promessa
constitucional de controle judicial e acesso à justiça (art. 5o, inc.
XXXV) não chega ao ponto de permitir que uma pretensão seja
trazida ao Poder Judiciário mais de uma vez. O bin in idem é
tradicionalmente repudiado pelo direito, mediante a chamada exceção
de litispendência. A chamada teoria dos três eadem (mesmas partes,
mesma
causa
petendi,
mesmo
petitum), conquanto muito
prestigiosa e realmente útil não é suficiente em si mesma para
delimitar com precisão o âmbito de incidência do impedimento
causado pela litispendência. Considerado o objetivo do instituto
(evitar o bis in idem), o que importa é evitar dois processos
instaurados com o fim de produzir o mesmo resultado prático. Por
isso, impõe-se a extinção do segundo processo sempre que o mesmo
resultado seja postulado pelos mesmos sujeitos, ainda que em posições
invertidas'. (DINAMARCO, Cândido Rangel in “Instituições de Direito
Processual Civil”, Vol. II, 6a Edição, Editora Malheiros, São Paulo, 2009,
p. 64/65). (Negritei)” (apelação no 1000579-10.2016.8.26.0441, 1a
Câmara de Direito Público, rel. Des. Marcos Pimentel Tamassia, j. em
06.06.17).
Nestes termos, para a configuração da litispendência, no
caso concreto, a análise judicial dos efeitos práticos pretendidos pelo
interessado na formação da tutela jurisdicional sobrepõe-se à clássica
tríplice identidade.
Feita esta análise, constata-se não verificada a litispendência.
Com efeito, nem as partes são as mesmas, nem os pedidos.
Há, sim, parcial identidade da causa de pedir com a ação
0017556-36.2012.8.26.0053 e, de qualquer modo, diversas são as
pretensões dessas duas ações do ponto de vista prático.
Julgada nessa mesma sessão, o período da condenação da
municipalidade na indenização pela requisição administrativa foi reduzido
para 20.07.14, iniciando-se no primeiro dia de tal requisição. Logo, não há
sobreposição e muito menos litispendência.
Repudiada, assim, a assertiva de bis in idem indenizatório,
remanesce a legitimidade das rés Fênix e Transnoroeste para responder pela

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1052029-21.2018.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 11.581 – AL - 6/10
indenização à autora, a qual se viu, por uma ou outra, destituída da justa
retribuição pelo uso de seu imóvel. Da leitura de suas contestações bem se
percebe não haver nenhum contrato ou outro título que justificasse a posse
por um ou outro consórcio após o término do prazo da requisição. Curioso
que, a fls. 806, a ré Fênix reconhece que “a locação não só foi extinta
indiretamente tanto por via dos decretos requisitórios e desapropriatório,
como diretamente por vontade das partes”. Ao menos até o novo contrato
de locação firmado pelas partes.
Todavia, à mesma conclusão não se pode chegar quanto à
municipalidade.
Se na anterior ação ficou estabelecida sua responsabilidade
indenizatório pela requisição administrativa durante o prazo inicial e suas
prorrogações, aqui nada há que justifique seu chamamento em juízo.
É fato que, decorrido o prazo mencionado acima, a
municipalidade nada fez ou provocou. As demais rés, em verdade,
revezaram-se na posse do terreno. A longa e um tanto confusa petição inicial
parece não estabelecer fundamento fático, e muito menos jurídico, para
caracterizar, ainda que em tese, a responsabilidade daquela requerida.
Repita-se, o seu dever por eventual indenização está sendo
discutido lá. Aqui, pelo simples fato de se tratar de poder público, não
responde pela conduta das outras rés.
Nem se pretenda erigir a fato relevante, neste contexto, o
decreto de utilidade pública baixado pelo prefeito do município (no
55.567/14, publicado em 06.10.14). O simples fato de sua expedição para
fim de desapropriação não gera qualquer limitação da posse do expropriado,
porquanto a efetiva tomada de medidas práticas (aforamento da ação de
desapropriação, escritura de compra e venda) depende da conveniência e
oportunidade da administração pública. É o que ocorreu. Nada. Total e
estranha inércia. Não configurado, destarte, quadro de responsabilidade
civil.
Formalizado o contrato de concessão, à concessionária
caberia dispor de garagem para os ônibus, como se fez constar no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1052029-21.2018.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 11.581 – AL - 7/10
instrumento.
Por outro lado, nesta hipótese não há se falar em
responsabilidade solidária do poder concedente, como é assente na
jurisprudência e na doutrina, mas apenas subsidiária ou complementar, nada
se vislumbrando que justificasse o chamamento à responsabilidade do poder
público.
Despiciente discorrer-se sobre a importância do uso do
terreno para o transporte público do munícipio. Seu uso era essencial,
porém com alicerces nos princípios jurídicos e morais para a justa
remuneração do legítimo proprietário.
Impõe-se a exclusão da municipalidade de São Paulo e o
prosseguimento do processo com as rés Fênix e Transnoroeste no polo
passivo. Em sua contestação, a última admitiu a posse da área antes operada
pela primeira (itens 6.2 e 6.3, fls. 3.515), tentando estabelecer identidade
entre os consórcios. A fim de não se avançar no mérito da causa, caberá ao
magistrado sentenciante analisar adequadamente se ocorreu mesmo ou se
subsistiam distintas personalidades jurídicas. Mas uma conclusão é
inexorável: uma das duas arcará com a indenização parcial ou total.
Não sendo outro senão o mero registro para futura reflexão
do magistrado, a fls. 3.516 a requerida Fênix escreveu que, aos 07.03.15,
transferiu sua operação para a Transnoroeste, ausentes outros
esclarecimentos sobre o título da posse ou preço pelo uso.
A redistribuição do feito da Vara de Fazenda Pública é
consequência da exclusão da municipalidade, procedendo-se de tal forma
quando baixados os autos à vara de origem.
Inafastável a anulação da respeitável sentença para a
produção de prova pericial para a devida apuração do justo valor pelo uso
do imóvel. Considerando o limite subjetivo da outra ação
(0017556-36.2012.8.26.0053, rés não integraram a relação processual), bem
como a impugnação dos valores pedidos na inicial, à luz do princípio do
contraditório e da ampla defesa de rigor a prova técnica. As demais ficam
indeferidas por impertinentes e desnecessárias.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1052029-21.2018.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 11.581 – AL - 8/10
As três partes a requereram (fls. 5.139, 5.147 e 5.153), de
sorte que cuidará o magistrado de aplicar o caput do art. 95 do CPC.
Dada a exclusão da municipalidade, arcará a autora com as
despesas em reembolso e com a verba honorária.
Vale mencionar que a condenação em honorários
advocatícios decorrentes de sucumbência se impõe por força do imperativo
da causalidade, isto é, aquele que indevidamente deu causa à demanda deve
suportar a repercussão financeira de seus custos.
Contudo, no caso sub judice, em se considerando que a
presente ação não demandou esforços maiores que os habituais do
procurador do município, tampouco excessivo tempo de trabalho, deve-se
reconhecer que os honorários advocatícios fixados pela r. sentença são
excessivos, devendo ser readequados.
Não se desconhecem as disposições insertas no art. 85, § 3o,
do CPC, porém, no caso concreto de rigor, também, a observância do
disposto no § 8o do citado artigo, a fim de impedir a oneração excessiva da
parte sucumbente.
Pondere-se, que o § 8o do art. 85 do CPC não contempla o
arbitramento por equidade apenas nas causas de valor muito baixo ou
irrisório, obstando a fixação em face de valores muito altos. Como bem
leciona José Roberto dos Santos Bedaque1:
“(...) não obstante a previsão legal se refira apenas a causas de
pequeno valor, sugere-se a adoção da equidade também para as
demandas de valor muito alto. Pela mesma razão, são inaceitáveis
honorários ínfimos e excessivos.”
Consigne-se, ainda, que o critério da equidade deve ser
igualmente aplicável às partes e não somente nas hipóteses de ínfimo valor
da causa ou do conteúdo econômico da demanda, sob pena de violação do
princípio da isonomia, previsto constitucionalmente e reafirmado pelo art.
1 BEDAQUE, José Roberto dos Santos. In: MARCATO, Antonio Carlos, (Coord.). Código de Processo
Civil Interpretado, 3a ed. São Paulo: Atlas, 2008, p. 76.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1052029-21.2018.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 11.581 – AL - 9/10
7o do CPC. Assim deve ser interpretado e aplicado o § 8o do art. 85 do CPC.
Se, de um lado, aqueles critérios não podem levar ao arbitramento de valor
ínfimo, de igual forma não podem justificar fixação em valor excessivo. A
equidade assenta-se no equilíbrio e deve ser válida e eficaz a ambas as
partes, sob pena de contrariar e sacrificar a própria igualdade, que, por sua
vez, informa e sustenta aquela.
Fixo, portanto, os honorários em R$ 40.000,00, valor que se
mostra adequado à razoabilidade e proporcionalidade, além de remunerar
condignamente o patrono da ré pelo trabalho desempenhado no processo.
Confiram-se, na toada, entendimento deste Tribunal:
“Apelação. Embargos à execução. Nulidade da penhora por se tratar
de bem de família. Sentença de procedência. Recurso do embargante
para majoração dos honorários advocatícios. Arbitramento de R$
2.000,00 em primeiro grau de jurisdição. Suficiência. Adequada
fixação por equidade, considerando a espécie de demanda, a baixa
complexidade o trabalho realizado e o tempo empregado. O critério
do artigo 85, § 8o, do CPC, também aplicável quando o valor da
causa implicar fixação excessiva. Princípio da isonomia. Sentença
mantida. Recurso desprovido”.
(TJSP; Apelação Cível 1001839-58.2015.8.26.0506; Relator (a): Elói
Estevão Troly; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Privado; Foro
de Ribeirão Preto - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 30/01/2019;
Data de Registro: 30/01/2019) (g.n)
“HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA Ação relativa a
contrato imobiliário julgada improcedente em relação a uma das rés
Recurso contra o importe fixado a esse título Autos digitais, de
baixa complexidade, com rápida tramitação e sem incidentes

Fixação excessiva para as circunstâncias
Redução da verba
honorária Possibilidade Apelo provido”.
(TJSP; Apelação Cível 1008641-48.2015.8.26.0223; Relator (a): Rui
Cascaldi; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Privado; Foro de
Guarujá - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 12/06/2017; Data de
Registro: 12/06/2017) (g.n)
Por estes fundamentos, confere-se provimento ao recurso,
com determinação de redistribuição a uma das Varas Cíveis da Capital.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1052029-21.2018.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 11.581 – AL - 10/10
Eventual inconformismo em relação à presente decisão será
objeto de julgamento virtual, ficando cientes as partes de que discordância
quanto a essa modalidade de julgamento deverá ser manifestada quando da
interposição do recurso.
AFONSO FARO JR.
Relator
(Assinatura Eletrônica)